Tribunal: TJDFT
Processo: 0726572-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726572-19.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA DE SOUSA FERREIRA AGRAVADO: RENAN BENJAMIM CAMPOS SALES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VERA LUCIA DE SOUSA FERREIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0722671-74.2018.8.07.0001, reconheceu em parte a impenhorabilidade do imóvel GLEBA 3, LOTE 278, PICAG/DF, determinando a não incidência da penhora sobre a sede de moradia e móveis dentro dela. A agravante aduz a necessidade de reforma da decisão alegando, em síntese, a impenhorabilidade do imóvel em razão da indivisibilidade do bem por constituir-se de direito exercido em condomínio e da necessidade de respeito ao direito dos demais proprietários. Não só isso como também pugna pelo afastamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, alegando jamais ter se negado a prestar informações, bem como aponta equívocos a respeito do local de residência da parte. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, reconhecendo-se que o imóvel localizado em Incra 6 Chácara 3/278 Roda dagua, Brazlândia/DF é impenhorável bem como afastando-se a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Preparo recolhido (ID13039297). Intimada a se manifestar sobre eventual não conhecimento parcial do recurso por inovação recursal quanto aos fundamentos da impenhorabilidade, assim como intempestividade quanto ao pedido de afastamento da multa aplicada (ID 13116985), a agravante reitera os argumentos e pugna pelo conhecimento do recurso, com afastamento da penhora e da multa (ID 13691017). É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, uma vez que a matéria objeto da pretensão recursal não foi submetida à apreciação do juízo de origem. Os fundamentos “do direito exercido em condomínio” e “da indivisibilidade da área e individualização de quotas” para o pedido de desconstituição da penhora bem como o pedido de afastamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça não se tratam de matéria decidida na decisão agravada que reconheceu em parte a impenhorabilidade do bem em razão de se tratar de bem de família, ao mesmo tempo em que imóvel rural e ante a existência de outra residência. Em que pesem os argumentos da agravante (ID 13691017) verifica-se a inovação dos fundamentos, tendo em vista que na Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 43722834) fez oposição à penhora realizada sob o fundamento de que o ato constritivo seria ilegal por tratar-se de bem de família nos moldes da lei 8.009/90, apenas mencionando a questão da hipoteca, indivisibilidade e prejuízo a terceiros sem apresentar muitos dos documentos que trouxe nesta instância recursal. Ademais, convém ressaltar que a referida impugnação foi apresentada intempestivamente e, diante da matéria de impenhorabilidade do bem de família constituir-se de matéria de ordem pública, foi afastada a intempestividade para essa específica análise e concedido prazo para comprovação da inexistência de outro imóvel para moradia (ID 45900631), portanto, inconcebível nova análise do tema que não foi conhecido pelo juízo de origem em razão da intempestividade da peça. Além disso, reitero que a decisão ID 39242859, que condenou a agravante por ato atentatório à dignidade da justiça, aplicando multa de 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito, foi publicada em 12/07/2019 e posterior decisão modificando um dos itens dessa decisão foi publicada em 17/07/2019. Dessa forma, transcorreu o prazo para interposição de recurso e ocorreu a preclusão da matéria decidida. Não só isso como também merece destaque que a alegação de falta de intimação do advogado constituído por substabelecimento não foi levantada na origem e qualquer análise nessa instância configuraria supressão de instância. Não tendo sido submetidos ao juízo de origem os argumentos apresentados no agravo de instrumento, impossível conhecer do recurso, pois caracteriza a inovação recursal e acarreta inevitável supressão de instância. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. CARACTERIZAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. FILHA MAIOR COM PROBLEMAS DE SAÚDE QUE A INCAPACITAM PARA ATIVIDADE REMUNERADA. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA DECORRENTE DO VÍNCULO DE PARENTESCO. INCAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É defeso às partes, nos termos dos arts. 141 e 1.014 do CPC, ao recorrer da sentença, acrescentar ou alterar os pedidos já deduzidos, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. O argumento do apelante de existência de divergência nas assinaturas apostas nos laudos médicos juntados pela apelada somente foi apresentado nas razões da apelação, o que determina o não conhecimento do recurso quanto ao ponto, por evidente inovação recursal. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão n.1184390, 07037561720188070020, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 24/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PROGRAMA HABITACIONAL MORAR BEM. RECADASTRAMENTO INJUSTIFICADAMENTE NÃO REALIZADO. EXCLUSÃO DO PROGRAMA. POSSIBILIDADE. ISONOMIA. LEGALIDADE. I. A legislação processual não licencia a mudança do pedido ou da causa de pedir, nem a inovação quanto às matérias de defesa no plano recursal. (...) III. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão n.1158543, 07007519020188070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 22/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INCOMPETÊNCIA. FORO DE DOMICÍLIO DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. CÉDULA RURAL. CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTENTE. PRORROGAÇÃO. DÍVIDA RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ENCARGOS DE MORA. COBRANÇA. LIQUIDEZ. PRESENTE. GARANTIAS. LEGALIDADE. 1. Constando do apelo fundamentos que não foram formulados na petição inicial, não podem eles ser admitidos e apreciados em segunda instância, diante de evidente inovação recursal, sob pena de afronta ao duplo grau de jurisdição. (...) 8. Apelo parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão n.1184512, 07054398920188070020, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 16/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verificada a inadmissibilidade do recurso, ele não deve ser conhecido, conforme orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, ante a preclusão da matéria impugnada. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Brasília, DF, 23 de janeiro de 2020 16:11:18. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador